Tribunal: TJMT
Processo: 1015914-67.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015914-67.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[RUBENS EPIFANIO DA SILVA - CPF: 006.924.091-49 (RECORRENTE), LEIDIANE COSTA DA SILVA LISBOA - CPF: 914.280.761-15 (ADVOGADO), JOAQUIM LISBOA NETO - CPF: 848.465.341-20 (ADVOGADO), RITCHELLE ROGERIO DE CARVALHO PORTO - CPF: 119.339.236-52 (RECORRIDO), INNOVA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 41.087.736/0001-26 (RECORRIDO), PORTO SEGURO CAPITALIZACAO S.A - CNPJ: 16.551.758/0001-58 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), RICHARD ROGERIO DE CARVALHO PORTO - CPF: 128.120.446-32 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -
1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1015914-67.2024.8.11.0001.

Origem
: 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente(s):
PORTO SEGURO CAPITALIZAÇÃO S.A
.

Recorrido(s):
RUBENS EPIFÂNIO DA SILVA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
21 A 24/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL GARANTIDO POR TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO LOCADOR COM O LEVANTAMENTO/LIBERAÇÃO DA GARANTIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 241056690, que julgou improcedentes os embargos à execução, determinando o prosseguimento da execução.

Ainda, determinou a intimação do exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, indicar, de forma concreta, bens passíveis de penhora, sob pena de extinção, nos termos do artigo 53, §4º, da Lei nº 9.099/95.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

A inexigibilidade do título executivo;

2)

A desistência da locação – Pedido de liberação da caução.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Não houve a apresentação de contrarrazões pelo recorrido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, consigno que a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 29,
nos seguintes termos:
“
RECURSO INOMINADO CONTRA DECISÃO QUE PÕE FIM AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO
OU À IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,
INDEPENDENTEMENTE DE FINALIZAÇÃO DA FASE EXECUTIVA
.
POSSIBILIDADE
. ENUNCIADO N.º 143 DO FONAJE.”
(destaquei)

Trata-se de ação de execução movida por
Rubens Epifânio da Silva
em face de
Ritchelle Rogério de Carvalho Porto, Innova Negócios Imobiliários Ltda, Porto Seguro Capitalização S.A e Richard Rogério de Carvalho Porto
.

Segundo consta na petição inicial, o exequente locou para o executado
Ritchelle Rogério de Carvalho Porto
um imóvel residencial – apartamento 1202 do Edifício Maison Vivaldi-, localizado na Rua Marechal Mascarenhas de Morais, nº 222, bairro Goiabeiras, Cuiabá-MT, pelo valor mensal de
R$ 3.250,00 (três mil e duzentos e cinquenta reais), conforme contrato anexado no id. 241056653.

Assevera que, logo após firmar o contrato de locação, o executado
Ritchelle Rogério de Carvalho Porto
resolveu rescindi-lo, de forma unilateral, causando prejuízos ao exequente, tendo em vista que tinha outro interessado na locação.

Aduz que a legitimidade da executada
Innova Negócios Imobiliários Ltda
deriva da intermediação da locação, tendo deixado de cobrar a multa contratual.

Quanto à legitimidade da executada
Porto Seguro Capitalização
consiste na pactuação do valor de
R$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais)
a título de capitalização para garantia das obrigações locatícias.

No entanto, a referida executada adimpliu indevidamente o valor da garantia ao executado
Richard Rogério de Carvalho Porto,
que não possui qualquer relação com o objeto da rescisão contratual.

Citados os executados, apenas a executada
Porto Seguro Capitalização S.A.
opôs embargos à execução alegando a inexigibilidade do título executivo, bem como o resgate do título de capitalização para o indicado pelo titular, em razão da desistência da locação.

O magistrado singular julgou improcedentes os embargos à execução, determinando o prosseguimento da execução, sendo que ao fundamentar a sua decisão ponderou que:

(...) Em análise aos autos, verifico que os embargos à execução não merecem guarida, haja vista que em simples análise a documentação acostada aos autos pela executada, a saber: PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE CAUÇÃO (ID 149461094), é possível verificar que, em tal documento,
não consta a assinatura do locador
, no caso, o exequente
Rubens Epifanio da Silva
e está datado de
16 de junho de 2023
.

Note-se que, conforme previsto no contrato de locação de apartamento residencial (ID 143563317 – pág. 01 - Das Garantias), o Título de Capitalização emitido pela executada Porto Seguro Capitalização S.A, no valor de R$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais), possuía a finalidade de garantir a locação realizada entre o locador Rubens, ora exequente e, o locatário Ritchelle, ora primeiro executado, logo,
o levantamento/liberação de tal garantia só poderia ser realizado, mediante a anuência de ambas as partes, a saber: Locador e Locatário
.

Neste sentido, consta em trecho do documento acostado aos autos (ID 143563320), a saber:
Formulário n. 8010568-00 – Instrumento Garantia
, que:

“(...) Declaro ainda, que este título está sendo apresentado
como garantia locatícia ao LOCADOR(A)/REPRESENTANTE LEGAL
, mencionado nesta proposta, sendo que concedo exclusivamente, poderes para que,
em seu nome e a seu favor) possa resgatar integralmente o(s) Título(s) dado(s) em caução à locação, junto à Porto Seguro Capitalização mesmo antes do prazo final de vigência
, inclusive, com a correção devida, independentemente de interpelação judicial ou extra judiciai, a fim de que o valor do resgate quite qualquer importância que lhe seja devida em razão de débitos locatícios,
cabendo ao LOCADOR(A)/REPRESENTANTE LEGAL proceder a restituição do saldo remanescente que por ventura haja em meu favor”

(...) Estou ciente e de acordo, que quaisquer quantia referente a resgate
somente será creditada em conta corrente de titularidade das partes contratantes
.” (trecho do documento de ID 143563320). (grifei)

Desta forma, conclui-se que
a parte executada cometeu evidente equívoco ao atender ao Pedido de Liberação de Caução à pessoa estranha a relação envolvendo o referido título e, ainda, sem a anuência do locador, o qual era o maior interessado e beneficiário da garantia, objeto do título, pois como já dito, tal título estava garantindo a locação do imóvel que lhe pertencia
.

Ademais, conforme demonstrado em documentação de ID 143563325, a saber: PEDIDO DE LIBERAÇAO DE CAUÇÃO, é possível verificar que o locador Rubens e o locatário Ritchelle, já haviam assinado tal documento de solicitação de liberação de caução, no dia
01 de junho de 2023
, ou seja, antes do outro Pedido de Liberação de Caução (ID 149461094), datado de
16 de junho de 2023
e, como já explanado, ausente a anuência do locador, ora exequente Rubens E. da Silva.

Com efeito, por todo o exposto, conclui-se que
a parte executada PORTO CAPITALIZAÇÃO S.A agiu de forma negligente ao realizar a liberação de caução à pessoa de Richard Rogério de Carvalho Porto, quarto executado nesta ação, impondo-se, desta forma, o não reconhecimento da fundamentação dos embargos à execução
em comento. (...)
(grifei)

No caso, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vê-se que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque, a executada não logrou êxito em demonstrar a anuência do locador com o levantamento/liberação da garantia em favor do executado
Richard Rogério de Carvalho Porto, cujo ônus lhe cabia
.

Desse modo, em que pese as alegações da recorrente, inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante.

Assim, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024